Tribunal: STF
Processo: RE 1538594
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TENTATIVA DE FUGA. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS PRÓXIMO A ENTIDADES SOCIAIS E BENEFICENTES. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão proferido pelo Sétimo Grupo de Direito Criminal do Tribunal Justiça de São Paulo na Revisão Criminal n. 2263596-03.2024.8.26.0000: 



    “REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Pretensão de desconstituição do julgado, para absolvição do sentenciado, ao argumento de que a Guarda Civil Municipal atuou fora de suas atribuições constitucionais, bem como que não havia fundada suspeita para a realização da busca pessoal, motivo pelo qual as provas devem ser tidas como nulas. Revisão criminal que é viável para a adoção de novo entendimento jurisprudencial, mais benigno, desde que pacífico e relevante, o que não é o caso dos autos. Ausência de contrariedade à lei ou à evidência dos autos. Requisitos do art. 621 do CPP não preenchidos. Revisão criminal indeferida” (fl. 2, e-doc. 7).



    2. Em 29.7.2022, na Apelação Criminal n. 1501085-10.2021.8.26.0616/SP, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação da Primeira Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes/SP, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito descrito no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar o decreto condenatório. Reincidência que inviabiliza a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas devidamente comprovada nos autos. Pena, regime prisional fechado e vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mantidos. Recurso defensivo não provido” (fl. 18, e-doc. 6).



    Essa decisão transitou em julgado em 24.8.2022 (fl. 34, e-doc. 6).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Sétimo Grupo de Direito Criminal do Tribunal Justiça de São Paulo contrariado o § 8º do art. 144 da Constituição da República (e-doc. 10).



    Argumenta que “o artigo 144, § 8º da Constituição Federal é claro ao delimitar as atribuições das Guardas Municipais à proteção de bens, serviços e instalações do município. Não obstante, a prisão do Recorrente foi efetivada por guardas municipais que realizaram atividade tipicamente policial, desprovida de relação direta com a proteção de bens ou serviços municipais” (fl. 5, e-doc. 10).



    Assevera que “a abordagem foi realizada sem qualquer motivo aparente, mas tão somente por estar em pé na calçada com uma sacola na mão e porque a região é ponto de drogas não havendo situação visual que indicasse posse de material ilícito realizando típica atribuição da polícia militar” (fl. 5, e-doc. 10).



    Defende que “a atuação dos guardas municipais no presente caso configura abuso de poder, extrapolando os limites impostos pela Constituição Federal, o que contamina de nulidade as provas colhidas e os atos subsequentes, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, pugnando a defesa pela absolvição do Recorrente nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP” (fls. 14-15, e-doc. 10).



    Afirma que, “embora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tenha indeferido a revisão criminal com fundamento na ausência de pacificação jurisprudencial, destaca-se que este Supremo Tribunal Federal já decidiu reiteradamente pela nulidade de provas obtidas em decorrência de atuação irregular de guardas municipais em atividades investigativas ou ostensivas” (fl. 15, e-doc. 10).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para que seja reformado o v. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; 



    2. O reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante e das provas obtidas pela atuação irregular dos guardas municipais, com a consequente absolvição do Recorrente nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 



    3. Caso assim não entenda, pugna pela anulação do processo desde a abordagem ilegal, determinando-se o desentranhamento das provas ilícitas, com fulcro no artigo 157 do Código de Processo Penal” (fl. 15, e-doc. 10).



    4. Em 3.2.2025, o Desembargador Camargo Aranha Filho, Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, admitiu o recurso extraordinário e assentou que “a matéria legal controvertida exposta na petição de interposição, restou expressamente analisada pelo aresto recorrido, o que permite afirmar a existência do pressuposto do prequestionamento, não se vislumbrando a incidência dos demais óbices processuais” (fl. 2, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de contrariedade ao § 8º do art. 144 da Constituição da República e a cassação do acórdão recorrido, para ser declarada a nulidade do processo, por alegada atuação indevida dos guardas municipais na busca pessoal e na prisão em flagrante realizadas contra o recorrente, ou seja o recorrente absolvido por utilização de provas obtidas por meio de busca pessoal ilegal.



    7. O recorrente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes/SP na Ação Penal n. 1501085-10.2021.8.26.0616 pela prática do delito do caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei 11.343/2006 e a al. j do inc. II do art. 61 do Código Penal (tráfico de entorpecentes cometido nas imediações de entidade social e beneficente), às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa. O juízo decidiu pela presença de autoria pelo recorrente e de materialidade do delito, nestes termos:



    “JESSÉ DOS SANTOS ARCANJO, qualificado nos autos, foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA e devidamente processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque no dia 13 de maio de 2021, por volta de 01h45min, na Rua Dolores de Aquino, defronte ao nº 24-B da via pública, Jundiapeba, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de estabelecimentos de ensino, hospitalar e de unidade policial, trazia consigo, para fins de tráfico, cerca de: (i) 5,37g (cinco gramas e trinta e sete decigramas) da droga cocaína, em forma de crack, acondicionada em 20 (vinte) invólucros; (ii) 13,7g (treze gramas e sete decigramas) da droga cocaína, em pó, acondicionada em 46 (quarenta e seis) invólucros; (iii) 37,49g (trinta e sete gramas e quarenta e nove decigramas) da droga Cannabis sativa L, conhecida popularmente como maconha, acondicionada em 14 (quatorze) invólucros; (iv) 01 (um) comprimido de substância ainda não apurada, mas possivelmente ecstasy; e (v) 01 (um) frasco, contendo substância líquida, possivelmente Tricloroetileno (lança-perfume), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    (...) A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 09/14, auto de exibição/apreensão de fls. 16/17, auto de constatação de fls. 21/24, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 138/140 e 158/160, pelos laudos do Instituto de Criminalística de fls. 161/164 e 165/168, guia de depósito judicial de fls. 184, bem como pela prova oral colhida.



    Também a autoria criminosa do réu evidenciou-se. 



    Nesse contexto, não há insuficiência probatória. 



    A testemunha, ouvida em Juízo, Walter de Siqueira, guarda civil municipal, disse que estava voltando para a base, para patrulhamento preventivo, o local é conhecido como ponto de tráfico. No trajeto, se depararam com dois indivíduos, um deles, o acusado Jessé. Quando perceberam a presença da viatura, o acusado Jessé, correu com uma sacola. Foram em perseguição, pois acharam suspeita a atitude. Ao abordarem, recuperaram a sacola que havia sido dispensada, e havia drogas e dinheiro. Não conhecia o acusado. 



    Na mesma toada, Wony Erick Leone, guarda civil municipal, disse que estavam em patrulhamento preventivo, e estavam voltando para a base. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Visualizaram o acusado e outro indivíduo. Quando perceberam a presença da viatura, o acusado Jessé correu com uma sacola. Acharam a atitude suspeita e saíram em perseguição. Abordaram o acusado e recuperaram a sacola, que havia sido dispensada. Na sacola em que estavam as drogas e dinheiro. Não conhecia o acusado. 



    Em solo policial, a testemunha, Alex Olimpio Rosa, narrou que ‘realmente estava no local dos fatos, sendo que foi até lá para comprar drogas. É usuário de cocaína, desde seus quatorze anos, usa uma vez por semana. Nesta madrugada, após o serviço (trabalha na adega se sua genitora), foi até o local dos fatos para comprar cocaína, porém, não encontrou o traficante. Informa que havia pessoas no local, mas nenhum quis lhe vender drogas. Depois disso, saiu e foi até um bar, comprou um conhaque e retornou. Neste momento, chegou uma viatura e lhe abordou, em seguida, foi conduzido a esta unidade policial. Não conhece o conduzido Jessé e não sabe se ele é o traficante’. 



    (...) As provas colhidas, destarte, inclusive, sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.



    Não obstante a negativa do acusado, a prova amealhada lhe apresenta desfavorável, tanto quanto segura e concatenada. A lesão corporal alegada, não foi comprovada pelo laudo pericial, conforme fls. 170. Os dois guardas municipais, ouvidos sob o crivo do contraditório, apresentaram depoimentos afinados e coerentes. Ambos indicaram o réu como sendo o indivíduo que correu com a sacola nas mãos, contendo entorpecentes, restando claro que não o conheciam anteriormente. 



    Ainda, como é de se notar, não houve qualquer contradição entre os depoimentos e nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos. Os guardas municipais não tinham qualquer motivo escuso para pretenderem prejudicar o réu gratuitamente e imputar a ele crime de tamanha gravidade. São compromissados na forma da lei e a circunstância de serem guardas civis não desmerece os testemunhos, não os torna suspeitos. Não significa falha na prova e nem tão pouco sugere que seja ela tendenciosa. Neste caso especialmente, são depoimentos consistentes e entrelaçados e a defesa nada provou que os possa enfraquecer ou tornar suspeitos.



    Com efeito, a droga foi apreendida e periciada e as testemunhas relataram com segurança que encontraram o entorpecente em poder do réu, de modo que, além das circunstâncias em que se deu a prisão, estando o acusado em local conhecido como ponto de tráfico, mostra-se de rigor sua condenação pela prática do delito de tráfico. 



    Ademais, o certo é que o fato de ser usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Desta forma, o elemento subjetivo do tipo penal restou plenamente configurado, tendo em vista a ciência do réu em relação às drogas” (fls. 1-4, e-doc. 5).



    Em 29.7.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501085-10.2021.8.26.0616/SP, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo, com os seguintes fundamentos:



    “A negativa do réu ficou isolada nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.



    Por outro lado, os informes prestados pelos guardas municipais que efetuaram a prisão do réu e a apreensão dos entorpecentes (fls. 03/05 e mídia), acrescidos do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 09/14), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), auto de constatação preliminar (fls. 21/24), laudos químicos-toxicológicos (fls. 138/40 e 158/160) e laudo do local dos fatos (fls. 161/164) servem como prova cabal da materialidade delitiva e também se constituem em importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.



    Registre-se que os guardas municipais Walter de Siqueira e Wony Erick Leone, ouvidos sob o crivo do contraditório, deram plena conta do ocorrido, confirmando a dinâmica dos fatos acima reproduzidos e, consequentemente, o delito de tráfico de drogas imputado ao apelante. Em síntese, disseram que realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, quando se depararam com dois indivíduos, sendo um deles o acusado Jessé. Ao perceber a presença da viatura, o acusado Jessé, empreendeu fuga, oportunidade em que dispensou uma sacola plástica que trazia consigo. A sacola foi recuperada e dentro dela, os agentes da lei encontraram os entorpecentes apreendidos nos autos.



    Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos agentes da lei, que merecem fé até a prova em contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. Vale observar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais e demais agentes da lei, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito. (...)



    Importante salientar, neste ponto, que não se vislumbra qualquer irregularidade na prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais. Ora, conquanto não se desconheça as limitações constitucionais da atividade funcional dos guardas municipais (art. 144, § 8º), o certo é que a Carta Magna não retira dos membros da GCM a condição de agentes de autoridade, legitimados a praticar atos de defesa à sociedade, sobretudo em circunstâncias análogas às da espécie, em que o acusado se encontrava em situação de flagrância.



    De fato, outra não poderia ser a conduta dos guardas municipais que, em patrulhamento de rotina, se depararam com o réu em atitude suspeita tendo ele empreendido fuga ao perceber a aproximação dos agentes da lei, dispensando uma sacola plástica, dentro da qual foram encontrados entorpecentes variados” (fls. 20-21, e-doc. 6).



    Essa decisão transitou em julgado em 24.8.2022 (fl. 34, e-doc. 6).



    No julgamento da Revisão Criminal n. 2263596-03.2024.8.26.0000, em 27.11.2024, o Sétimo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pedido de revisão criminal, nestes termos: 



    “No caso dos autos, as provas foram devidamente analisadas e valoradas pela Turma julgadora, não havendo contrariedade à evidência dos autos, de tal sorte que o pedido revisional carece de suporte fático ou jurídico, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição. (...)



    Consta dos autos que, em 13/05/2021, por volta das 1h45min, na cidade de Mogi das Cruzes, guardas civis municipais passavam em local conhecido pelo tráfico de drogas, quando se depararam com dois indivíduos, sendo um deles o peticionário Jessé. Ocorre que, ao notar a aproximação dos guardas, Jessé empreendeu fuga, oportunidade em que dispensou uma sacola plástica que trazia consigo. Realizada a abordagem e recolhida a aludida sacola, foram encontrados em seu interior 20 invólucros com crack (5,37 gramas), 46 invólucros contendo cocaína (13,7 gramas), 14 invólucros contendo maconha (37,49 gramas) e 01 comprimido de ecstasy.



    Em tal cenário, descabe acolher o pedido revisional quanto à tese de nulidade das provas em razão da atuação inconstitucional da Guarda Civil Municipal, pois não se vislumbra ter sido a r. sentença e o v. acórdão contrários ao texto da lei ou à evidência dos autos. (...)



    E ainda que esta Relatoria se posicione em determinados casos pelo reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da atuação irregular da GCM, na esteira do entendimento exarado pelo ministro Edson Fachin no julgamento do Ag. 1451.377, aduzindo que ‘embora esta Corte Suprema, no julgamento do ADPF 995/DF, tenha definido que as Guardas Municipais estão incluídas no Sistema de Segurança Pública previsto no art. 144 da CF/88, é de se notar que o julgado não promoveu alteração na competência constitucionalmente atribuída a tal categoria de agentes públicos, disposta no § 8° do referido artigo da Constituição Federal.’ (AgRg no RE 1.451.377/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Dje 06/10/2023), é certo que não se trata de jurisprudência pacífica a permitir o afastamento de r. sentença devidamente motivada e confirmada em v. acórdão.



    Desse modo, em não sendo pacífico o entendimento jurisprudencial suscitado pelo peticionário, não há como dar provimento à revisão criminal.



    Igualmente, quanto à tese de nulidade da busca pessoal, forçoso reconhecer que não houve violação ao art. 240 do Código de Processo Penal, pois, conforme se extrai das declarações dos agentes envolvidos na diligência, ao notar a aproximação da viatura, o peticionário empreendeu fuga em local conhecido pelo tráfico de drogas e dispensou uma sacola no percurso, contexto que constitui fundada suspeita da prática de crime e, portanto, justifica a busca pessoal. 



    Por conseguinte, inexistindo qualquer ilegalidade ou decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou o texto da lei penal, descabe acolher o presente pedido revisional.



    Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro a revisão criminal” (fls. 5-6, e-doc. 7).



    8. Nos termos do § 8º do art. 144 da Constituição da República, cabe à guarda municipal a proteção de bens, serviços e instalações nos Municípios.



    Na espécie vertente, não se discutem os limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do Município, matéria com repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 608.588, Tema 656, Relator o Ministro Luiz Fux. 



    A controvérsia trazida pela defesa do recorrente limita-se à legalidade da prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas praticado em via pública, efetuada por guardas municipais.



    9. Pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que os guardas municipais, durante patrulhamento de rotina nas imediações de entidade social e beneficente, observaram conduta suspeita do recorrente, que, ao visualizar os guardas municipais, dispensou uma sacola plástica e empreendeu fuga do local dos fatos. Ao verificarem o objeto dispensado pelo recorrente, foram encontrados os entorpecentes.



    Na sentença condenatória, consta depoimento no qual o guarda civil municipal Walter de Siqueira afirmou que “estava voltando para a base, para patrulhamento preventivo, o local é conhecido como ponto de tráfico. No trajeto, se depararam com dois indivíduos, um deles, o acusado Jessé. Quando perceberam a presença da viatura, o acusado Jessé, correu com uma sacola. Foram em perseguição, pois acharam suspeita a atitude. Ao abordarem, recuperaram a sacola que havia sido dispensada, e havia drogas e dinheiro”. Na mesma ocasião, o guarda civil municipal Wony Erick Leone realçou que, “Quando perceberam a presença da viatura, o acusado Jessé correu com uma sacola. Acharam a atitude suspeita e saíram em perseguição. Abordaram o acusado e recuperaram a sacola, que havia sido dispensada. Na sacola em que estavam as drogas e dinheiro. Não conhecia o acusado” (fl. 2, e-doc. 5).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    10. Descabe cogitar-se de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela guarda municipal, com fundadas razões, após abordagem na rua, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.013-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos – um conhecido ponto de tráfico de drogas – para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.485.776-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774- AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso).



    2. Para dissentir das instâncias de origem – no sentido de que não havia situação de flagrância –, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    Pelo que se tem no processo, não há comprovação de ilegalidade manifesta na ação dos guardas municipais, pois as razões para a abordagem e a prisão em flagrante do recorrente foram devidamente justificadas e poderiam ter sido efetuadas por qualquer pessoa.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora